Tribunal: TJSP
Processo: 1068377-26.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – OCORRÊNCIA – Recurso interposto depois do esgotamento do prazo legal – Prazos processuais que não se prorrogam por mera informação lançada sobre o andamento do processo – Precedentes desta Corte – Reconhecimento da intempestividade que é de rigor – Recurso não conhecido.